Tribunal: TJDFT
Processo: 0752867-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS RECURSOS. ÔNUS DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença, que manteve a penhora de valores bloqueados em conta bancária da executada, sob o fundamento de inexistir comprovação de que a quantia constrita possui natureza salarial. A agravante sustenta que o montante corresponde quase integralmente ao seu salário mensal, requerendo a desconstituição da penhora por se tratar de verba impenhorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária da executada são impenhoráveis por possuírem natureza salarial, à luz do art. 833, IV, do CPC, diante da prova produzida nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e demais verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família, ressalvadas as hipóteses legais, enquanto o art. 854, § 3o, I, do mesmo diploma legal atribui ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados se enquadram na regra da impenhorabilidade.
4. No caso, a agravante apresenta recorte de extrato bancário e contracheque, porém não demonstra de forma inequívoca que o bloqueio recaiu especificamente sobre valores provenientes de seu empregador.
5. A ausência de demonstração clara da origem salarial dos recursos impede o reconhecimento da impenhorabilidade, não sendo possível presumir a natureza alimentar da quantia em prejuízo do direito do credor à satisfação do crédito.
6. A proteção prevista no art. 833, IV, do CPC alcança apenas verbas comprovadamente destinadas à subsistência do devedor, não abrangendo valores de origem não demonstrada, sob pena de comprometer a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados em conta bancária possuem natureza salarial para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
2. A apresentação de extrato bancário parcial e contracheque, desacompanhados de prova inequívoca do nexo entre o crédito salarial e o valor constrito, não é suficiente para afastar a penhora.